Tribunal: TJMT
Processo: 1014906-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014906-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
PACIENTE: EDSON JEZUR
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Vinicius Ferrarin Hernandez, Defensor Público, em favor de Edson Jezur, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos no. 1002018-75.2020.8.11.0007.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/04/2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico (art. 33, caput c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sendo, no dia 08/04/2020 convertida a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga encontrada com o paciente.
No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto utilizou-se de termos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Argumenta que a apreensão de 38,05g de droga não se trata de expressiva e o simples fato de ser acusado da prática de tráfico de entorpecentes não induz que irá voltar a persistir no comportamento criminoso.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, seja concedida prisão domiciliar, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 06/04/2020, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com o intuito de evitar a reiteração delitiva e em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa.
A decisão invectivada considerou a variedade e quantidade de droga apreendida na residência do paciente, ressaltando ser pouco palpável que sejam apenas para uso próprio, bem como considerou os registros criminais em desfavor do paciente, inclusive citou uma condenação pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“Pois bem. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, bem como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
Interrogado, o autuado confessou que teria comprado a droga em grande quantidade para usar, no entanto vendeu um pouco, declarando que não estava vendendo mais, pois é viciado em cocaína.
Pois bem. O presente caso versa sobre o crime descrito nos artigos 33 da Lei no 11.343/2006.
No que tange ao crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 foi verificada a existência de indícios de materialidade e autoria, especialmente pelos produtos apreendidos no momento da abordagem policial, em que, em tese, foram encontradas substâncias entorpecentes, bem como produtos utilizados na mercancia ilícita do mercado de drogas.
Nessa linha de intelecção, acerca dos indícios de materialidade, ressalve-se que aportou-se ao Auto de Prisão em Flagrante o laudo preliminar de constatação de drogas, prova esta imprescindível para a devida análise, nesta fase de cognição sumária, do crime supostamente praticado pelo flagranteado (arts. 33 da Lei 11.434/2006).
Porquanto, antes de falar propriadamente do laudo preliminar de constatação de drogas, se faz necessário frisar os principais bens apreendidos, que foram descritos no termo de exibição e apreensão acostado aos autos. Nesta senda, os produtos que se destacam são:
“14 (quatorze) unidades de substância análoga à pasta base de cocaína;
06 (seis) unidades de substância análoga à maconha;
01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína (porção média);
01 (uma) unidade de substância análoga à cocaína (porção pequena);
R$ 481,25 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos; e
01 (uma) balança de precisão”.
Insta dizer que também foram apreendidos no total 05 (cinco) celulares, ambos da marca Samsung.
Pois bem. Voltando-se ao laudo preliminar de constatação de drogas, importa dizer que as 14 (quatorze) unidades de substância análoga à pasta base, possuíam o peso bruto de 6,7g (seis gramas e sete decigramas). Já as 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, resultaram na pesagem de 11,5 (onze gramas e cinco decigramas). Por fim, as duas unidades de substância análoga à cocaína apresentaram o peso de 20,3 (vinte gramas e três decigramas). Ademais, os testes químicos realizados apontaram o resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, conforme denota-se no respectivo laudo.
Salienta-se que ambos produtos foram encontrados na residência do flagranteado, tendo o próprio assumido que as drogas eram de sua propriedade, alegando, porém, que elas seriam apenas para o uso pessoal e que apesar de ter comercializado entorpecentes a algum tempo, já não o fazia mais (sic. Depoimento do flagranteado).
Não obstante, aos relatos do flagranteado, cumpre rememorar que a quantidade de substancias análogas à maconha e cocaína são de quantidade considerando, sendo pouco paupável que sejam apenas para uso próprio.
Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Ademais, em consulta ao Sistema SIAP, constata-se que o autuado já se envolveu em situação semelhante em outras oportunidades, conforme consta os seguintes processos:
“Auto de prisão em flagrante, cód. Apolo no 56995 – Nova Canaã do Norte-MT (furto);
Ação penal, cód. Apolo no 14365 – Alta Floresta-MT (Porte e posse de substância entorpecente);
Auto de prisão em flagrante, cód. Apolo no 179455 – Alta Floresta-MT (prisão em flagrante);
Ação penal, cód. Apolo no 28279 – Alta Floresta-MT (denúncia, art. 16 da Lei 6378/76);
Ação Penal, cód. Apolo no 180634 – Alta Floresta-MT (tráfico de drogas) e;
Ação Penal, cód. Apolo no166693 – Alta Floresta-MT (tráfico de drogas)
Inclusive, no processo de cód. Apolo no 180634, o flagranteado por outros fatos foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo que a sentença fixou inicialmente o regime semiaberto para cumprimento de pena. Frisa-se que o flagranteado recorreu do “decisum” do juiz de primeiro grau, conforme consta em consulta ao sítio eletrônico do TJMT.
Desses fatos, oque importa é que o flagranteado tem condutas voltadas a ilicitude e, por isso, não é de se descartar neste momento de análise em cognição sumária, que o flagranteado adquiriu as drogas para a mercancia ilícita, assim é evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória.
Nessa linha de raciocínio, o enunciado no 6 do TJMT reza que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes no caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. O crime praticado, em tese, ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (objetos encontrados) e indícios suficientes de autoria (depoimento dados em solo policial); e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública (face ao risco de reiteração e de agravamento dos comportamentos delitivos), assim como de assegurar a aplicação da lei penal (em virtude da possibilidade de fuga do distrito da culpa). (...)”. (Id. 50487985).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive já foi condenado em outra ação penal por tráfico de drogas.
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator